Tribunal: STF
Processo: RE 1346262
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência (edoc. 62) opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo. Observância da regra do concurso público. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que observada a regra da acessibilidade pela via do concurso público. Precedentes: ADI nº 1.476-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/22; ADI nº 3.636, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/1/22; RE nº 627.493-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/5/20; ADI nº 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/98. 2. A norma questionada permite a transformação do emprego em cargo público efetivo por opção do titular que tenha ingressado no exercício do emprego anteriormente a 4 de junho de 1998, no contexto da instituição do regime jurídico estatutário na localidade. Ao explicitar que essa transformação somente poderia ocorrer em relação aos empregados que prestaram concurso público, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 1346262 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-06-2022)



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento da Segunda Turma firmado no julgamento do da Agravo Regimental no ARE nº 1.364.929/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandoswski, cuja ementa destaco:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPREGADOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1364929 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25-05-2022)



    Em síntese, o embargante alega divergência de entendimentos das Turmas desta Corte quanto a transposição de servidores celetistas para o regime estatutário, sem a observância da regra da investidura mediante prévia aprovação em concurso público para o cargo estatutário, que tem regime próprio e, portanto, direitos diversos dos previstos para o regime celetista, ainda que atribuições idênticas. Resume que existe “colisão de entendimentos entre a 1ª Turma e a 2ª Turma da Suprema Corte, sobre o alcance do artigo 37, II da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 43 desta Corte”.  



    É breve relatório. 



    Decido. 



    Verifico que existe aparente divergência entre o entendimento adotado pelas Turmas e a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente